Tribunal: STF
Processo: HC 69386
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ENCERRAMENTO  DA  INSTRUÇÃO  CRIMINAL,  SEM
QUE HOUVESSEM SIDO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS NECESSARIOS A  INQUIRIÇÃO
DE TESTEMUNHA ARROLADA POR UM DOS ACUSADOS.  ALEGADO  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
         Retardamento verificado no  cumprimento  de  precatoria  não
impede o encerramento da instrução criminal.
         Caso em que a defesa, na fase de  diligencias,  ao  insistir
no  depoimento  deprecado,  não  fundamentou  o   seu   requerimento,
deixando, com isso,  de  demonstrar  a  necessidade  da  intempestiva
produção de prova, como seria de mister naquela oportunidade.
         Coação não configurada.
         Pedido indeferido.